Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ato ilícito indenizatório. erro médico. demanda proposta pela consumidora. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese a petição inicial da ação ajuizada pela consumidora foi distribuída ao Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada e promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos moldes das regras previstas nos artigos 63, § 5o e 288, caput, ambos do CPC. 1.1. Em seguida os autos foram submetidos à apreciação do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que, após ressaltar a peculiaridade de que nenhuma das partes tem domicílio em área submetida àquela Circunscrição Judiciária, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que abrange o local do domicílio da demandante. 1.2. O Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, ao suscitar o presente conflito de competência, destacou que a alteração superveniente do domicílio da autora não tem aptidão para alterar a competência fixada por ocasião da distribuição da ação, nos moldes da regra prevista no art. 43 do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo no caso de suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Na hipótese de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo por meio de em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que inicialmente recebeu a ação fica prorrogada, nos moldes da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde, ao provocar a manifestação da autora para, em seguida, corrigir o equívoco de distribuição e ressaltar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local de domicílio da demandante, o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. 5.1. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor optou pelo foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
6. Logo, tendo a consumidora proposto a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, mais precisamente no Juízo da 25a Vara Cível, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva, sobretudo por não ser possível vislumbrar a ocorrência de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC.
7. Como reforço argumentativo é preciso destacar que não se aplica aos fatos ora examinados a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, uma vez que não se trata de competência fixada com respaldo em cláusula de eleição de foro. 7.1. Ademais, não há óbice para a declaração da competência de um terceiro Juízo, não integrante do presente conflito na posição de suscitante ou suscitado.
8. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.